Tribunal: TJDFT
Processo: 0713449-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713449-75.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA OLIVEIRA DE ARAUJO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUILHERME AUGUSTO BAPTISTA DE CASTRO 04251120124, GUILHERME AUGUSTO BAPTISTA DE CASTRO D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 58385187, restou frustrada a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido está representado pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial. Intime-se o Agravado, através da Defensoria Pública, para apresentar contrarrazões. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator